Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado como incurso nas penas do art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), por nove vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal. A Defensoria Pública apresentou razões recursais genéricas, pleiteando a absolvição sem impugnar os fundamentos específicos da sentença condenatória. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pela Defesa preenche o requisito da dialeticidade, condição essencial para sua admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de enfrentar, de forma específica e fundamentada, os argumentos utilizados na decisão recorrida, demonstrando os equívocos cometidos pelo juízo de origem.
4. A apelação criminal em análise limita-se à reprodução de argumentos genéricos, já apresentados nas alegações finais, sem enfrentamento dos fundamentos da condenação, em especial quanto à análise das provas relativas à autoria e à materialidade.
5. A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência de fundamentação e compromete a admissibilidade recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.